Tribunal: TJES
Processo: 5009356-05.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009356-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA SIBIEN BANDEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO DA PARTE RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO DE TESE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12504722) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485618) que deu provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte recorrida, reformando a sentença de primeiro grau.

2. A parte Embargante alega que a decisão recorrida incorre em vício de omissão ao afastar a tese de negativação indevida e ao não apresentar o enfoque necessário à fundamentação de falha no serviço, tal como exposto na sentença.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n.º 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Desse modo, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1.022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Primeiramente, é necessário ressaltar que a omissão se configura quando a decisão recorrida não aborda os fundamentos apontados, e não quando há mera divergência da parte quanto à fundamentação apresentada. O acórdão está em observância ao conteúdo probatório juntado aos autos e à jurisprudência pátria pertinente ao tema, inclusive demonstrando de forma explícita e clara as razões pelas quais entende pelo afastamento dos danos morais, quais sejam: 1) ausência de negativação propriamente dita, tratando-se tão somente de cadastro em site de negociação de débitos; e 2) ausência de repercussão suficiente acerca da contratação indevida. Desse modo, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista tratar-se de mero dissabor da parte que busca a rediscussão do mérito a fim de obter decisão mais favorável, o que, como já discutido, não é a função dos embargos declaratórios.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Desse modo, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)